Tribunal: TJMT
Processo: 1009200-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1009200-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MILTON JOSE GOZZI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Milton José Gozzi contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Anulação de Débito Fiscal e Imposição de Multa no.1015084-20.2020.8.11.0041, movida contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar que houve vício na autuação da autoridade fiscal, bem como da multa aplicada.
O agravante alega que as notas fiscais e os documentos que balizam a presente demanda, ao contrário do que afirmou o Juízo de origem, são suficientes para conduzir à presunção de veracidade capaz de, no mínimo, impor dúvidas à atuação da Administração Pública.
Aduz que o fato de tais documentos já terem sido analisados pelo fisco, que atestou a sua regularidade formal, apenas maximiza o preenchimento do requisito de probabilidade do direito constante no art. 300, do Código de Processo Civil.
Verbera que nos autos do procedimento administrativo que o Juízo de origem conferiu o status de inquestionável, não foi produzida qualquer prova legítima de que o agravante teria se locupletado da suposta irregularidade.
Defende que a exigência legislativa para concessão o efeito suspensivo reside no preenchimento dos requisitos do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da “fundamentação relevante”, caso em que há de ser concedido o efeito ao recurso.
Em razão disso, requer seja concedido o efeito suspensivo para o fim de suspender as multas conduzidas pela autuação administrativa questionados nos autos e, no mérito, pelo provimento do recurso (págs.01/07 - id.n.40519969).
É o relatório.
Decido.
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Liminarmente, pretende o recorrente:
Com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja liminarmente concedido efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de suspender o trâmite do processo executivo até o julgamento do presente agravo, evitando, assim, o prosseguimento do feito.
Denota-se dos autos que as autuações fiscais lavradas pelo fisco decorreram do procedimento administrativo de fiscalização em que se apurou irregularidades nas operações de saída praticado pelo recorrente.
Consta que o fisco concluiu que as operações de compra e venda entre o recorrente e a empresa Agromeireles e, desta para o destinatário final, não passou de simulação para esconder a operação de compra e venda ocorrida com a empresa CDA – Cia de Distribuição Araguaia.
In casu, verifica-se que o agravante nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora) no caso concreto, limitando-se a requerer a suspensão da decisão de primeiro grau que indeferiu a antecipação de tutela por não vislumbrar que houve vício na autuação da autoridade fiscal, bem como afirmar que o fumus boni iuris e o periculum in mora restaram presentes, qualquer fundamentação que comprovasse tal pleito (págs.01/07 - id.n.40519969).
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ADESÃO AO REFIS-MT – RECONHECIMENTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL DOS DÉBITOS INDICADOS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - AUSENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[....] 2. Ausentes os requisitos cumulativos ensejadores da concessão da tutela de urgência, entre eles o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não há de se falar em deferimento da medida liminar almejada, notadamente ao se considerar a necessidade de maior instrução probatória para o deslinde da questão, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. (N.U 1014666-79.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) g.n.
Desse modo, ao menos nessa fase de cognição sumária, por não estar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do presente agravo de instrumento, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo vindicado.
Dê-se ciência da presente decisão ao Juízo de primeiro grau, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora